Tribunal: TJBA
Processo: 0017090-28.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Apelação nº 0017090-28.2008.8.05.0001 Origem do Processo: Comarca de Salvador Apelante: Fernando Aparecido da Silva Apelante: Joel Miranda Advogado: Nestor Nerton Fernandes Távora Neto (OAB/BA 17.582) Advogado: Nelson da Costa Barreto Neto (OAB/BA N. 22.065) Advogada: Beatriz Andrade Candeias (OAB/BA N. 76.290) Advogado: Carlos Humberto Fauaze Filho (OAB/DF N. 43.188) Advogado: Felipe Borges de Alencar (OAB/GO N. 49.219) Advogado: Thiago Brandão Silveira (OAB/BA N. 32.206) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Ariomar José Figueiredo da Silva Assistente de acusação: Marion da Silva Vargas Advogado: Vinícius Dantas (OAB/BA N. 29.132) Advogado: Gilberto Batista Santos (OAB/BA N. 39.281) Advogada: Tuany Sande Cardoso (OAB/BA N. 46.447) Advogado: Jorge Fonsêca (OAB/BA N. 63.954) Procuradora de Justiça: Áurea Lúcia Souza Sampaio Loepp Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. RECURSO DEFENSIVO. NULIDADES. INCOMPETÊNCIA DA RELATORIA DA PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHA SEM INTIMAÇÃO PRÉVIA. DISPONIBILIZAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE AUTOS CONEXOS. QUESITAÇÃO IRREGULAR. CONVOCAÇÃO DE JURADOS EM NÚMERO EXCEDENTE. PARTICIPAÇÃO REPETIDA DE JURADOS. PRELIMINARES AFASTADAS. MÉRITO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. EXCLUSÃO DE AGRAVANTE. FUNDAMENTAÇÃO AUTÔNOMA. PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação criminal interposta pela Defesa de Fernando Aparecido da Silva e Joel Miranda contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Salvador que os condenou como incursos no art. 121, §2º, I, III e IV, e art. 211, ambos do Código Penal, fixando-lhes pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo homicídio da vítima Lucas Vargas Terra. II. Questão em discussão 2. Discute-se: (a) a nulidade da decisão de pronúncia por suposta incompetência da relatoria; (b) nulidade pela substituição de testemunha de acusação sem prévia intimação da Defesa; (c) nulidade pela disponibilização extemporânea e incompleta de autos de processo conexo; (d) nulidade por formulação irregular de quesitos em plenário; (e) nulidade pela convocação de jurados em número superior ao permitido; (f) nulidade pela repetida participação de jurados em julgamentos do mesmo mês; (g) decisão dos jurados supostamente contrária às provas dos autos; (h) ocorrência de bis in idem na fixação da pena e afastamento da agravante. III. Razões de decidir 3. Rejeitada a nulidade da pronúncia, haja vista que a relatoria originária foi regularmente designada à época, conforme regras regimentais vigentes, inexistindo afronta ao princípio do juiz natural, sendo inaplicável a retroatividade do reconhecimento posterior de prevenção pelo Superior Tribunal de Justiça, que apenas fixou a competência para o julgamento desta apelação. 4. A substituição da testemunha de acusação deu-se por motivo legítimo, em virtude de não ter sido localizada, e com a devida publicação, inexistindo prejuízo à Defesa. 5. A digitalização do processo conexo em prazo inferior a três dias úteis e a juntada de peças ilegíveis não acarretaram cerceamento de Defesa, tendo em vista que se tratava de ação penal pública amplamente acessível às partes desde 2012, quando os autos ainda tramitavam fisicamente. 6. A ausência de impugnação imediata à quesitação implica em preclusão, nos termos do art. 571, VIII, do Código de Processo Penal, não havendo vício formal a justificar a anulação do julgamento. 7. A convocação de número superior de jurados e a participação reiterada de alguns em outros julgamentos não configuram nulidade, posto que não houve demonstração de prejuízo ou afronta às regras do art. 426, § 4º, e 433 do Código de Processo Penal. 8. A decisão do Tribunal do Júri encontra respaldo nas provas coligidas aos autos, laudos periciais, depoimentos das testemunhas e indícios convergentes, não se limitando à palavra do coautor, bem como não se revela manifestamente contrária à prova dos autos. 9. A soberania dos veredictos impede a revisão da decisão, salvo quando manifestamente dissociada do acervo probatório, o que não se verificou no presente caso. 10. Inexistente bis in idem ou desproporcionalidade na dosimetria da pena, a valoração da culpabilidade e a aplicação da agravante decorreram de fundamentos autônomos, compatíveis com a gravidade do fato e a posição de liderança exercida pelos apelantes sobre o ofendido, mantida a reprimenda fixada em 21 (vinte e um) anos de reclusão, em regime inicial fechado. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A decisão de pronúncia proferida por relator regularmente designado à época é válida, não havendo violação ao princípio do juiz natural. 2. A substituição de testemunha regularmente deferida e publicada não acarreta nulidade sem demonstração de prejuízo concreto. 3. A disponibilização tardia de processo conexo, conhecido há anos pela defesa, não gera prejuízo. 4. A ausência de impugnação imediata à quesitação implica preclusão. 5. A convocação de jurados em número superior ao previsto e a repetida participação em julgamentos, sem demonstração de prejuízo, não geram nulidade. 6. A decisão do Tribunal do Júri deve ser mantida se respaldada por elementos probatórios idôneos, nos termos do princípio da soberania dos veredictos. 7. A dosimetria da pena foi fixada com observância dos critérios legais, inexistindo bis in idem.” Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “a” e “c”; CPP, arts. 3º, 210, 370 § 1º, 426 § 4º, 433, 451, 479, 482 p.u., 484, 563, 567, 571 VIII, 593 III “d”; CP, arts. 59, 61, II, “g”, 121 § 2º I, III e IV, e 211. Jurisprudência relevante citada: STF, AO 1046; HC 167348 ED; Inq 4215 ED; STJ, AgRg no AREsp 2.395.723/MS; REsp 1.843.481/PE; AgRg no HC n. 692.258/SC; HC 606.078/RS; TJTO, AP 0008671-29.2016.827.0000; TJMG, Apelação Criminal 1.0704.13.011043-7/002; Apelação Criminal 1.0000.23.295504-7/001; Apelação Criminal 1.0708.20.000847-0/001. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação nº 0017090-28.2008.8.05.0001, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em REJEITAR as preliminares aduzidas e NEGAR PROVIMENTO ao recurso defensivo, nos termos do voto do relator. Salvador, [data registrada no sistema] Desembargador Mario Alberto Simões Hirs Relator